Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-10.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002798-10.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (EMBARGANTE), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (EMBARGANTE), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (EMBARGANTE), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – VÍCIO SANADO – REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Carla Garcia Cid,

Cristiane Garcia Cid, João Campinha Garcia Cid, Lucas Garcia Cid
e
João Garcia Cid,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo ora embargado (ID 101184486 - Pág. 1/

101205987 - Pág. 1 – fls. 1351/1366).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese trazida nas Contrarrazões aos Embargos de Declaração no tópico “4.4 – DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE QUANTO A TEORIA DA CAUSA MADURA”, capaz de infirmar a conclusão dos julgadores, e, no caso de alteração do entendimento do r. acórdão proferido em decorrência da análise dos pontos deste Embargos de Declaração, julgar procedente os Embargos de Terceiro, com fulcro no artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, o embargado incorreu em inovação recursal, haja vista que os Embargos de Declaração interpostos trazem temas que não foram abordados em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Defende que, na oportunidade em que teve de se manifestar sobre as matérias de mérito da ação, frente ao pedido expresso de julgamento imediato da ação em juízo de segundo grau pelos Embargantes Carla Garcia Cid e Outros, o Embargado Paulo Chedick manteve-se inerte, ou seja, tacitamente aceitou o requerimento que pleiteou o julgamento do mérito.

Alegam que, o direito do Embargado Paulo Chedick de trazer argumentos de mérito em sede recursal precluiu, não havendo qualquer dialeticidade entre a decisão recorrida e o recurso interposto (ID 102440475 - Pág. 1/16 – fls. 1368/1383).

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 104052491 - Pág. 1/13 – fls. 1387/1399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese trazida nas Contrarrazões aos Embargos de Declaração no tópico “4.4 – DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE QUANTO A TEORIA DA CAUSA MADURA”, capaz de infirmar a conclusão dos julgadores, e, no caso de alteração do entendimento do r. acórdão proferido em decorrência da análise dos pontos deste Embargos de Declaração, julgar procedente os Embargos de Terceiro, com fulcro no artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, o embargado incorreu em inovação recursal, haja vista que os Embargos de Declaração interpostos trazem temas que não foram abordados em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Defende que, na oportunidade em que teve de se manifestar sobre as matérias de mérito da ação, frente ao pedido expresso de julgamento imediato da ação em juízo de segundo grau pelos Embargantes Carla Garcia Cid e Outros, o Embargado Paulo Chedick manteve-se inerte, ou seja, tacitamente aceitou o requerimento que pleiteou o julgamento do mérito.

Alegam que, o direito do Embargado Paulo Chedick de trazer argumentos de mérito em sede recursal precluiu, não havendo qualquer dialeticidade entre a decisão recorrida e o recurso interposto (ID 102440475 - Pág. 1/16 – fls. 1368/1383).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como destacado no voto condutor do aresto, certo é que o acórdão foi omisso quanto às demais matérias arguidas em sede de contestação, quais sejam, intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse.

Ora, evidente que, em relação a tais matérias, mormente da que diz respeito à falsidade ideológica dos documentos e, por consequência, posse decorrente de justo título viciada, de fato a causa não se encontra madura, de modo que não poderia o mérito ter sido julgado por este Tribunal de Justiça, porque, ao que tudo indica, o feito necessita de instrução probatória.

Nesse contexto, concluiu-se que a premissa lançada na sentença não se sustenta, porquanto não há como afirmar, ao menos nesse momento processual, que os embargantes/apelados tinham conhecimento da litigiosidade do bem, razão pela qual, dada a existência de indícios de que os embargantes/apelados tenham adquirido o bem e exercem a posse de boa-fé, por ora, a legitimidade ativa para oposição destes embargos de terceiro prevalece, até que provas em sentido contrário aportem aos autos.

Isto é, a ciência dos embargantes/apelados acerca da litigiosidade do bem deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, é imprescindível a instrução do feito, sem o que resulta configurada a negativa de jurisdição.

Logo, no caso, não há como este Tribunal proceder ao julgamento do mérito, pois, tal procedimento somente deve ser adotado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto na dos fatos, o que, diferentemente do que entendido anteriormente, não se visualiza no caso em apreço.

Repisa-se, na hipótese, o feito deve ser instruído, a fim de dirimir tais questões, para que empós, se comprovada a ciência dos embargantes/apelados quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial.

Ora, independentemente de o embargado/apelado não ter feito qualquer menção quanto à impossibilidade de julgamento do processo por este Tribunal de Justiça, tal circunstância não caracteriza a preclusão aludida pelos ora recorrentes, mormente se se considerar que, tendo sido o feito sentenciado antecipadamente e sem julgamento do mérito, necessária a análise de todas as matérias arguidas no processo, inclusive, daquelas constantes na contestação.

Ademais, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. E, no caso, como dito, o
s autos não estão aptos ao julgamento, necessitando de dilação probatória.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021